Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708808-97.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, J. G. D. J. D. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: AURIA GONCALVES DE JESUS DESPACHO O Supremo Tribunal Federal julgou, em 26.06.2023, o Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.002 da repercussão geral), fixando as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Promova, pois, a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator